Tribunal: TJPA
Processo: 0806968-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6091 - PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806968-51.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA, UNIRIOS RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA, BELNAVE RODOFLUVIAL E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PROREFIS. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS RELATIVAS AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL POR INICIATIVA DAS PRÓPRIAS CONTRIBUINTES. EXCLUSÃO DAS EMPRESAS DEVEDORAS DO PROREFIS. PERDA DO DIREITO AO PARCELAMENTO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A REINCLUSÃO DAS CONTRIBUINTES NO PROGRAMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO BEM COMO DE ATO ILEGAL. PERDA DO BENEFÍCIO DE PARCELAMENTO QUE DECORRE DA NORMA INSTITUIDORA QUE CLARAMENTE ESTABELECE A REVOGAÇÃO DO PARCELAMENTO E DOS DESCONTOS DE MULTA E JUROS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REINCLUSÃO PRETENDIDA. DESCABIMENTO DA TUTELA CONFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ARGUIÇÃO DE PRECEDENTE QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA PRIVILEGIANDO OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÕES CONSIDERAVELMENTE DISTINTAS QUE NÃO SE PRESTAM PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES ANÁLOGAS PELO JUÍZO AD QUEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM INSTRUÍDO QUE COMPORTA JULGAMENTO E IMPLICA NA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE.

Partindo da premissa que foi opção do próprio contribuinte interromper o pagamento das parcelas dos impostos já vencidos, mesmo ciente que perderia o benefício de redução de até 80%das multas e dos juros devidos, não há o que se falar em VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO tampouco de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, vez que a circunstância provocada pelas próprias agravadas que aderiram à programa de parcelamento de dívida tributária para usufruir do benefício de redução de até 80% dos valores correspondentes a juros e multas, e em seguida optaram por suspender o pagamento das obrigações assumidas.

Em que pese a potencial controvérsia para definição do ato coator, o que pretendem as agravadas é o restabelecimento do parcelamento, que foi revogado, DE FATO, 201 (duzentos e um) dias antes da impetração do presente mandado de segurança, de maneira que seria questionável no juízo do 1º grau, inclusive a decadência do direito reclamado.

que a toda evidência é
contra legem,
pois os efeitos pretendidos pelas contribuintes inadimplentes, podem conduzir a cenário de desordem no sistema tributário e orçamentário do Estado, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato.

Os argumentos das agravadas no mandado de Segurança acolhidos pelo juízo
a quo,
acerca de dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco Estadual, que foi absolutamente claro em informar que a matéria litigiosa é adstrita à estrita legalidade.

Ainda que houvesse dúvida quanto a possível aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se perca de vista que a priorização dos mesmos na forma requerida pelas recorrentes implicaria necessariamente em desconsideração do princípio da legalidade (estrita tratando-se de matéria tributária), o que evidentemente não se alinha a ideia de direito líquido e certo própria do mandado de segurança.

Inexistência de direito líquido e certo e inexistência de ilegalidade no ato combatido.

Agravo de Instrumento PROVIDO. Decisão liminar cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão plenária, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento contra a decisão em mandado de segurança que determinou que as agravadas sejam REINCLUÍDAS no Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS) instituído pelos Decretos Estaduais nºs 1.587/2016 e 1.944/2017, de acordo com os respectivos números dos processos administrativos elencados na síntese fática, reiterados a seguir: 702017090123189-0 / 702017090123209- 8 / 702016090120042-3 / 702017090123224-1 / 702017090123258-6 / 702016090117394-9 / 702017090123288-8, expedindo-se para tanto o DAE – Documento de Arrecadação Estadual, em relação as parcelas as vencidas e vincendas até a presente data, nas mesmas condições da negociação original.

Em apertada síntese as agravadas devedoras de ICMS aderiram ao programa PROREFIS através do qual renegociaram os débitos tributários obtendo vantagens entre as quais o parcelamento da dívida. Já no ano de 2018 deixaram de pagar o referido parcelamento, vindo assim a perder os benefícios do PROREFIS que haviam obtido.

Com o benefício cancelado recorreram ao Judiciário através de mandado de segurança e obtiveram liminar favorável para serem reincluídas no programa de parcelamento da dívida.

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente a licitude da exclusão das agravadas do programa PROREFIS conforme art. 14 do Decreto n.º 2.057, de 26 de abril de 2018 e a existência de
periculum in mora
inverso. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo nos termos da decisão ID3327513.

Os agravados interpuseram agravo interno ID3420613 no qual sustenta que a exclusão das empresas do programa PROREFIS teria sido desproporcional considerado o não pagamento de duas parcelas, reafirmando argumentos já apresentados no 1º grau de que exclusão acabou por violar direito ao devido processo legal, independentemente dos termos da legislação específica editada para o parcelamento excepcional em discussão, eis que ao deixar de oportunizar a regularização pelo contribuinte das parcelas inadimplidas ou ao menos lhe comunicar acerca da exclusão teria concretizado ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Sugere que esta relatora proferiu decisão em sentido contrário nos autos do agravo de instrumento nº 0809885-77.2019.8.14.0000, em situação análoga à presente, arguindo que o mesmo entendimento deveria ser aplicado neste recurso adotando-se um juízo de ponderação no exame do caso concreto, utilizando, mas também, flexibilizando a lei do ponto de vista racional, partindo da premissa que são contribuintes de boa-fé, e pretendem adimplir com seu débito, ficando em dia com o parcelamento.

Prosseguem afirmando que a reinclusão de contribuintes em programas de parcelamento é perfeitamente possível no âmbito da jurisprudência pátria, inclusive, os pressupostos de tais decisões são justamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na boa-fé do contribuinte em querer adimplir com seus débitos.

Pedem o recebimento do agravo interno e seu provimento para que seja reformada a decisão monocrática ID3327513.

Contrarrazões do agravo de instrumento em ID3420870, essencialmente reeditando os argumentos expostos no agravo interno ressaltando que não pretendem se utilizar do
mandamus
como forma locupletar-se da ausência de notificação prévia para se abster de efetuar qualquer pagamento das parcelas ou mesmo esquivar-se de qualquer cobrança pela Fisco Estadual, mas sim a correta aplicação das diretrizes constitucionais como forma de manterem-se nos parcelamentos e que lhes sejam permitido a permanência do programa até a quitação dos débitos.

Pedem o improvimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno em ID3522718, sustentando que a exclusão da recorrente do PROREFIS é medida absolutamente imperativa, nos termos do art. 6º, II do Decreto n.º 1.944/2017, e do art. 7º, II do Decreto nº 1.587 de 2016 e afirmando que o precedente invocado pela Recorrente como divergente não se aplica ao caso dos autos, eis que se refere de situação absolutamente diversa.

Pede o improvimento do agravo interno.

As partes forma intimadas para sessão de conciliação por videoconferência ID3530339.

O Estado se manifestou requerendo o cancelamento da audiência uma vez que se tratando de crédito tributário restaria configurada a indisponibilidade do direito na matéria
sub judice
ID 3542115.

O Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso ID 3708352.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado o agravo de instrumento comporta julgamento por estar adequadamente instruído, de maneira que o seu julgamento acarretará o reconhecimento de perda do objeto recursal do agravo interno.

O Fundamento que adotarei para prover o presente agravo de instrumento será o mesmo sob o qual concedi o efeito suspensivo, antes, contudo, cumpre discorrer sobre o precedente invocado pelas contribuintes, o agravo de instrumento nº 0809885-77.2019.8.14.0000.

Segundo arguiram as empresas agravadas, elas fazem jus ao mesmo entendimento adotado por esta Relatora naquele outro recurso, de forma que aqui também deveria ser adotado um juízo de ponderação no exame do caso concreto, utilizando, mas também, flexibilizando a lei do ponto de vista racional.

Conforme se apura dos autos dos dois recursos, e suas respectivas ações originárias, se conclui que ambos os contribuintes são representados pelos mesmos patronos, razão pela qual, imagina-se, que deveriam ter em conta as distinções entre os casos. Aqui (Unirios e Belnave) o parcelamento deixou de ser pago por iniciativa dos contribuintes reconhecida nas esferas administrativa e judicial, ao passo que lá, naquele outro agravo (L Rodrigues da Silva – ME) a tese de defesa é que “
por algum motivo que a Impetrante desconhece, não foi apropriada a parcela número 15 (quinze), muito embora as subsequentes, quais sejam, as parcelas 16 (dezesseis) e 17 (dezessete), tenham sido perfeitamente apropriadas pela SEFA quando do seu correspondente vencimento, conforme documento Detalhe do Parcelamento
”.

Percebe-se claramente naquele outro processo que a interrupção do parcelamento ocorreu pela inadimplência da 15ª parcela, sem causa definida até este momento, havendo argumento da Fazenda Pública quanto a insuficiência de fundos na conta corrente vinculada para debito automático, mesmo assim, os pagamentos subsequentes (16ª e 17ª parcelas) foram regularmente compensados até a suspensão do parcelamento em momento anterior ao vencimento da 18ª parcela, que certamente se deu pelo transcurso de 60 dias do inadimplemento da 15ª parcela.

Naquele caso, pagamento da 18ª parcela, datado para 31/05/2019, interrompido por iniciativa da Fazenda Pública, havendo o contribuinte impetrado o MS no dia 14/08/2019, ou seja,
no 76º dia depois do ato de revogação do parcelamento
.

Neste caso aqui, (Unirios e Belnave) os contribuintes reconhecem que optaram por suspender os pagamentos a partir da 37ª parcela em um parcelamento e 21ª parcela no outro. Naquela ocasião as parcelas passaram a ser inadimplidas, por decisão do contribuinte, a partir de 30/09/2019 e o parcelamento foi suspenso depois do vencimento das segundas parcelas sequencialmente inadimplidas (as 39ª e 23ª respectivamente) que tiveram vencimento em 31/10/2019.

Inertes, na esfera judicial, no primeiro momento os contribuintes ajuizaram o respectivo MS em 19/05/2020, ou seja,
no 201º dia depois do ato de revogação do parcelamento
.

Face a breve descrição acima é possível, sem maiores esforços, perceber que as situações são consideravelmente distintas e, situações distintas não se prestam como precedentes para vinculação do juízo.

Quanto ao mérito do recurso, não há qualquer alteração a fazer na manifestação inicial desta relatora.

Partindo da premissa que foi opção do próprio contribuinte interromper o pagamento das parcelas dos impostos já vencidos, mesmo ciente que perderia o benefício de redução de até 80%das multas e dos juros devidos, não há o que se falar em VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO tampouco de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, vez que a circunstância provocada pelas próprias agravadas que aderiram à programa de parcelamento de dívida tributária para usufruir do benefício de redução de até 80% dos valores correspondentes a juros e multas, e em seguida optaram por suspender o pagamento das obrigações assumidas.

Em que pese a potencial controvérsia para definição do ato coator, o que pretendem as agravadas é o restabelecimento do parcelamento, que foi revogado, DE FATO, 201 (duzentos e um) dias antes da impetração do presente mandado de segurança, de maneira que seria questionável no juízo do 1º grau, inclusive a decadência do direito reclamado.

Entendeu, contudo o juízo
a quo
em conceder a liminar, que a toda evidência é
contra legem,
pois os efeitos pretendidos pelas contribuintes inadimplentes, podem conduzir a cenário de desordem no sistema tributário e orçamentário do Estado, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato.

Os argumentos das agravadas no mandado de Segurança acolhidos pelo juízo
a quo,
acerca de dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco Estadual, que foi absolutamente claro em informar que a matéria litigiosa é adstrita à estrita legalidade.

Ainda que houvesse dúvida quanto a possível aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se perca de vista que a priorização dos mesmos na forma requerida pelas recorrentes implicaria necessariamente em desconsideração do princípio da legalidade (estrita tratando-se de matéria tributária), o que evidentemente não se alinha a ideia de direito líquido e certo própria do mandado de segurança.

Para além dessa evidente incompatibilidade da espécie processual originária e o supedâneo principiológico invocado, cumpre relembrar que a ideia de princípios como deveres de otimização aplicáveis em diversos graus de acordo com as possibilidades normativas e fáticas, não atende aos interesses das agravadas uma vez que havendo uma regra válida é ela que deve ser aplicada ao caso concreto, ou seja, sequer há conflito entre norma e princípio.

Assim exposto, nos termos do art. 6º, II do Decreto n.º 1.944/2017, e do art. 7º, II do Decreto nº 1.587 de 2016,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a liminar recorrida e seus efeitos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2021